Tribunal: TCU
Processo: 001.717/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1369/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil aos interessados abaixo relacionados, com a ressalva de que a parcela remuneratória que consignou nos dois atos submetidos a registro está amparada por decisão judicial transitada em julgado e apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros. 1. Processo TC- Processo 001.717/2026-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gustavo Assis de Souza (XXX.631.496-XX); Letícia Assis de Souza (XXX.631.486-XX); Luciana Aparecida Assis de Souza (XXX.190.116-XX); Neri Conceição Nunes Alves (XXX.752.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.